Tribunal: TJPA
Processo: 0015702-77.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015702-77.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA URBANA SARMANHO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE PEDESTRE EM DESNÍVEL DE CALÇADA. LESÃO NO PUNHO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 94, DA LEI Nº 9.503/97 (CTB). NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
A Apelante sustenta que há responsabilidade civil objetiva do Estado diante do acidente que sofreu enquanto caminhava em calçada localizada próximo de sua residência.

2 -
Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

3 -
Verifica-se que incumbe ao ente público municipal a conservação e a manutenção das vias públicas localizadas em seu território, bem como a sinalização dos locais onde presentes imperfeições ou obstáculos na pista de rolamento enquanto não realizados os reparos necessários.

4 -

A partir da leitura do trecho do Código de Trânsito Brasileiro, verifica-se que é de responsabilidade da autoridade local – no caso, o Município de Belém –, a manutenção das calçadas, bem como a colocação de elementos de sinalização nos locais onde presentes obstáculos à livre circulação, para garantir a segurança de todos os pedestres.

5 -
Diante disso, a omissão e o descaso retratados, caracterizados pela falta de conservação da via pública urbana, evidenciam a culpa do ente municipal e a presença do nexo de causalidade devendo suportar o dever de reparação.

6 –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Maria Lúcia Urbana Sarmanho, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face do Município de Belém.

A peça inicial narra que a autora foi notificada pela Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém para que realizasse serviço de adequação da calçada em frente a sua residência. Narrou que procedeu a padronização da calçada, mas que seus vizinhos não mantiveram o padrão de nivelamento que fora exigido da requerente e que por conta disto veio a sofrer um acidente, fraturando o cotovelo e o punho do lado direito do corpo. Diante disto, requereu a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$32.550,00 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais).

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente a ação.

Inconformada, interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que se trata de pessoa idosa, destacou que havia protocolizado vários requerimentos solicitando o nivelamento das calçadas da vizinhança, por considerar o risco eminente de acidentes, mas que o ente municipal se manteve inerte diante da situação, destacando a necessidade de reforma integral da sentença proferida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito pri
vado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

Em conformidade com o lecionado por Hely Lopes Meirelles a responsabilidade do Estado, em situações como a presente, é objetiva com a obrigação:

"
de indenizar os danos causados a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão (...) Por isso, incide a responsabilidade civil objetiva quando a Administração Pública assume o compromisso de velar pela integridade física da pessoa e esta vem a sofrer um dano decorrente da omissão do agente público naquela vigilância.
Assim, os alunos da rede oficial de ensino, pessoas internadas em hospitais públicos ou detentos, caso sofram algum dano quando estejam sob a guarda imediata do Poder Público, têm direito à indenização, salvo se ficar comprovada a ocorrência de alguma causa do dever daquela responsabilidade estatal." (Direito Administrativo Brasileiro, 30ª edição, Ed. Malheiros, 2005, pg. 635/636)

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos" (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013.

A Apelante sustenta que há responsabilidade civil objetiva do Estado diante do acidente que sofreu enquanto caminhava em calçada localizada próximo de sua residência.

Analisando detidamente as provas colacionadas aos autos, é possível verificar a ocorrência de omissão e/ou falha na prestação dos serviços públicos.

A alegação do Município de Belém de que o acidente teria ocorrido por responsabilidade exclusiva da autora, e consequentemente a inexistência de nexo causal entre a conduta do município e o evento danoso, não encontra sustentação junto as provas dos autos.

Com efeito, somente seria possível ao menos cogitar de culpa exclusiva da requerente se de fato houvesse no local do acidente sinalização ou alerta de perigo em razão do desnível existente entre a calçada e o asfalto, o que em momento algum ficou demonstrado.

Verifica-se que incumbe ao ente público municipal a conservação e a manutenção das vias públicas localizadas em seu território, bem como a sinalização dos locais onde presentes imperfeições ou obstáculos na pista de rolamento enquanto não realizados os reparos necessários.

Eis o texto da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

(...)

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

(...)

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

(...)

Art. 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.

§ 1º A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN.

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1º O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação.

§ 2º O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização.

(...)

Art. 94.
Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de
veículos e
pedestres
, tanto na via quanto
na calçada
, caso não possa ser retirado,
deve ser devida e imediatamente sinalizado.

A partir da leitura do trecho do Código de Trânsito Brasileiro, verifica-se que é de responsabilidade da autoridade local – no caso, o Município de Belém –, a manutenção das calçadas, bem como a colocação de elementos de sinalização nos locais onde presentes obstáculos à livre circulação, para garantir a segurança de todos os pedestres.

Diante disso, a omissão e o descaso retratados, caracterizados pela falta de conservação da via pública urbana, evidenciam a culpa do ente municipal e a presença do nexo de causalidade devendo suportar o dever de reparação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM BURACO EM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.LESÃO NA PERNA. REDUÇÃO CAPACIDADE LABORAL.NEXO DE CAUSALIDADE. CAUSAS EXCLUDENTES. AUSENCIA.ALEGAÇÕES COMPROVADAS. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CABIVEIS. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

A Administração Pública está obrigada a indenizar o dano provocado a terceiros, independentemente de culpa, assegurado o direito de regressso contra o agente causador, desde que demosntrado o agir com dolo ou culpa. 2.

No exercício de sua competência constitucional - arts. 29 e 30 da CF/88, os municípios devem zelar por sua malha viária urbana, visto que essa atribuição está inexoravelmente inserida em sua autonomia sobre assuntos de interesse local. 3.

A alegação do Município de Belém de que o acidente teria ocorrido por exclusiva responsabilidade da vítima não encontra sustentação junto as provas dos autos. 4.

Devido as circunstâncias específicas da via pela qual a autora/apelante caminhava pela Av.16 de Novembro, quando se desequilibrou caindo no buraco em razão do desnível da calçada com o asfalto, não existindo nenhuma sinalização, o que lhe causou vários traumas pelo corpo, notadamente, fraturas e deslocamentos a hospitais conforme manifestaram as duas testemunhas ouvidas em juízo. 5.

Com efeito, somente seria possível ao menos cogitar de culpa exclusiva da requerente se de fato houvesse no local do acidente algum tipo de sinalização ou aviso que em momento algum ficou demonstrado pela edilidade. 6.

Diante disso, a omissão e o descaso retratados, caracterizados pela falta de conservação da via pública urbana, bem assim a presença do buraco mal recapeado, não sinalizado evidenciam a culpa do ente municipal e a presença do nexo de causalidade devendo suportar o dever de reparação. 7- Concernente ao dano moral, diante da verossimilhança das alegações comprovadas pelo laudo pericial e nexo de causalidade entre a queda do bueiro e o prejuízo experimentado pela recorrente, gerou a Responsabilidade objetiva do Estado. Logo, acidente que causou mais do que mero dissabor, justifica a indenização pelos danos morais, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, (...). Danos materiais mantidos. 8-Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0049247-36.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022)

E mais:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM CALÇADA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. 1. Fonte do dever de indenizar caracterizada. Caracterizado o ilícito, diante da inadequada conservação de calçada, de responsabilidade do ente municipal. Desnível que acarretou o sinistro, de responsabilidade da requerida. A ré não demonstrou a adoção das medidas suficientes para conserto da calçada e prevenção de incidentes. Queda que não pode ser imputada exclusivamente à autora. 2. Nexo de causalidade entre o fato e os danos apontados, acarretando o dever de indenizar, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 3. Vige, nas demandas indenizatórias, o princípio da reparação integral, pelo que todo o dano deve ser recomposto, mas igualmente nada além do dano demonstrado. 4. Danos materiais comprovados, e decorrentes do fato podem ser recompostos, o que no caso abrange aquisição de óculos, bem como o custo de consulta médica. Também pode ser objeto de ressarcimento o valor de gasto com dentista, vencido o Relator. 5. O dano material deve ser comprovado, não bastando meras hipóteses ou conjecturas, pois danos hipotéticos não são passíveis de ressarcimento. 6. Danos Morais demonstrados, decorrem inexoravelmente do fato acontecido. 7. Fixação de reparação no montante de R$ 5.000,00 (cinco ml reais), vencido no ponto o Relator que arbitrava em R$ 1.500,00. 8. Tendo em vista que a indenização tem por base um ato ilícito os juros de mora devem incidir a partir da data do conforme artigo 398 do Código de 2002, a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência dominante, inclusive o decidido em sede de recurso repetitivo correspondente ao Tema 440 do STJ, aplicável analogicamente. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 00800205520188219000 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/05/2020)

INDENIZATÓRIA. QUEDA EM CALÇADA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE ZELAR PELO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E PELOS PADRÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS PÚBLICAS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. - A responsabilidade da Administração Pública na omissão pressupõe que a mesma seja específica, isto é, que tenha sido a ausência da atuação do Estado a situação apta e propícia a criar o dano, quando este tinha o dever de impedir sua ocorrência. - Autora que sofreu lesões corporais em virtude da queda em calçada em precário estado de conservação. Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e afronta aos princípios da prevalência do interesse público e da eficiência. - A reparação a título de danos morais foi arbitrada de forma razoável e adequada em R$ 6.000,00 (seis mil Reais), conforme os precedentes desta Corte. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000801-63.2009.8.19.0011, de que são partes as acima mencionadas - ACÓRDAM os Desembargadores da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-RJ - APL: 00008016320098190011 RJ 0000801-63.2009.8.19.0011, Relator: DES. FLAVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 08/05/2013, VIGÉSIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 24/06/2013 13:43)

No que tange ao quantum da indenização, a despeito do grau de subjetivismo que envolve o tema, visto que não existem critérios pré-determinados ou fixos para a sua quantificação, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Deste modo, reformo a sentença recorrida, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024